Tribunal: TJES
Processo: 0000223-47.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-47.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIAN GASPAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CORRETA DESVALORAÇÃO DA BALIZA “CIRCUNSTÂNCIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA JÁ APLICADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo acusado, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou por porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em razão de fatos ocorridos em 02/03/2025, na localidade de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde foi flagrado portando revólver calibre 32 com munições deflagradas, junto ao corréu, também armado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) verificar se houve correta compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (iii) estabelecer se o regime inicial fechado é compatível com a pena imposta; e (iv) analisar a competência para o pedido de concessão de gratuidade de justiça, com isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que se refere ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a negativação da baliza “circunstâncias do crime” está correta, diante da fundamentação concreta de que o crime foi cometido com o intuito de matar um desafeto, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da reprimenda.

Na segunda etapa, constata-se que já houve a compensação entre a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois foi mantida a pena intermediária, na mesma quantidade estabelecida na primeira fase, qual seja, 02 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão e 56 dias-multa.

Em relação ao regime prisional, tem-se que o fechado mostra-se adequado e proporcional, diante da presença de circunstância judicial negativa e da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, do CP.

A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, por se tratar de matéria afeta à execução da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000223-47.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENIAN GASPAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A, VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DENIAN GASPAR
,
contra a sentença (id 14641277), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
po
rt
e
i
legal
de arma de fogo
,

de uso
permitido
(art. 14, da Lei nº 10.826/03) às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 14641252) que, no dia 02 de março de 2025, policiais militares foram acionados para comparecerem na localidade de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, em razão de disparos de arma de fogo, efetuados em um bar, por dois indivíduos.

Chegando ao local, os policiais realizaram a abordagem, sendo localizado com o acusado DENIAN, 01 (uma) arma de fogo, calibre 32, e com o corréu WENTONY SOPELETTO DOS REIS, outra arma de fogo, também calibre 32., ambas com munições deflagradas.

De início,
destaco que o corréu WENTONY não apresentou recurso, e que o apelante DENIAN não se insurge em relação a sua condenação, requerendo, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Quanto ao pedido
de redução da pena-base,
fixada em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, entendo que a negativação da baliza “circunstâncias” é idônea, eis que amparada em fundamentação concreta, uma vez que o réu praticou o crime com intuito de matar um desafeto, o que demonstra a gravidade do seu “modus operandi”.

Indo adiante
,
na segunda fase, entendo que o pleito defensivo de compensação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), já foi acolhido na sentença, pois a reprimenda permaneceu fixada em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, tornando-a definitiva, já que inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Por sua vez, no
que
se refere ao regime prisional, tenho que deve ser mantido o fechado, diante d
a
existência de circunstância judicial negativa, na fase do art. 59, do CP, e
d
a incidência da
agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP)
,
o que
justifica a
imposição

do
regime
mais gravoso,
nos termos do art. 33, §2º, do CP,
como já decidido, pelo STJ, no
Ag
ravo
R
egimental
nos EDcl no AREsp n. 2.209.206/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 5/3/2024
, DJe de 8/3/2024.

Por fim
, em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14815747),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.